Tribunal: TJSP
Processo: 1040363-45.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1040363-45.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados
ANA CAROLINA DE PAULA OLIVEIRA e ADRIAN OLIVEIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.117
Voto no 28.117
Embargos de Declaração Cível no 1040363-45.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Embargante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargdos: Ana Carolina de Paula Oliveira e Adrian Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
obscuridade - Inocorrência - Embargos meramente infringentes
e
com
fins
de
prequestionamento
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LATAM
AIRLINES BRASIL contra o acórdão (fls. 201/209) que negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto, conforme a seguinte ementa:
"TRANSPORTE AÉREO - Atraso em voo Greve
geral
Atraso de cerca de três dias
Excludente de
responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada -
Hipótese em que os autores teve de dormir no aeroporto
durante três noites, uma vez que a empresa requerida não
lhes forneceu acomodação, tampouco realocação no voo
mais próximo Danos morais configurados Fixação do
quantum indenizatório em primeiro grau que se revelou
razoável e adequada aos fins colimados RECURSO NÃO
PROVIDO".
A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.117
e obscuridade. Aduz que foi arbitrada indenização indevida e desproporcional
contra o disposto no art. 489, II. Afirma que o v. acórdão não fundamentou a
decisão de acordo com o art. 489, § 1o, III e que houve violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade dos artigos 5o, incisos
XXXV, LV, LIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos
186, 738, 927 e 944 do Código Civil. Prequestiona a matéria.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações da embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.117
meio dos presentes embargos de declaração, sendo que a embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a rejeição
do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
No mais, saliente-se que o órgão julgador não está
obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, bastando que se
pronuncie sobre as questões necessárias à solução da lide:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.117
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator